Tribunal: TJMT
Processo: 1016480-66.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno, na Apelação Cível no 1016480-66.2019.811.0041
Recorrente: ELAINE DAVI CAMPOS SILVA e OUTRO
Recorrida: BANCO DO PROGRESSO S/A – EM LIQUIDAÇÃO
Recurso Extraordinário no Agravo Interno na Apelação Cível no 1016480-66.2019.811.0041
Recorrente: ELAINE DAVI CAMPOS SILVA e OUTRO
Recorrida: BANCO DO PROGRESSO S/A – EM LIQUIDAÇÃO
Vistos.
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível no 1016480-66.2019.811.0041
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 71866491) interposto por ELAINE DAVI CAMPOS SILVA e OUTRO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu agravo interno, na apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 69905521):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – INÍCIO DO PRAZO RECURSAL – CIÊNCIA REGISTRADA NO SISTEMA – PUBLICAÇÃO NO DJE EM DATA POSTERIOR – NÃO ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO – RESOLUÇÃO TJ-MT/TP No 03/2018 C/C LEI No 11.419/2006 C/C CPC ART. 231, V – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Certificado o registro de ciência do patrono pelo sistema (PJE), inicia-se a contagem do prazo para interposição de recursos. (RAC n° 1016480-66.2019.8.11.0041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/12/2020)”.
Os recorrentes alegam negativa de vigência ao art. 4°, § 2° da Lei n° 11.419/2016 e art. 231 do CPC, ao fundamento de que a intimação realizada pelo DJe prevalece sobre a intimação do sistema PJe, razão pela qual os embargos de declaração manejados contra a decisão monocrática seria tempestivos, ao contrário do que entendeu o acórdão em sede de agravo interno.
Recurso tempestivo (id. 71880460). Isento de preparo ante a gratuidade de justiça (id. 71883457). Contrarrazões (id. 75028961) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso de apelação, este teve o provimento negado conforme acórdão de id. 57677477. Opostos embargos de declaração, estes não foram conhecidos (decisão monocrática) em razão da intempestividade. Sobreveio a interposição do agravo interno, sendo mantido o posicionamento pelo colegiado.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao art. 4°, § 2° da Lei n° 11.419/2016 e art. 231 do CPC, ao fundamento de que a intimação realizada pelo DJe prevalece sobre a intimação do sistema PJe.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento. Ademais, em caso análogo ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, “in verbis”:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da publicação do acórdão recorrido e, nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC/2015, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso. 2. No caso, o acórdão que julgou os embargos de declaração foi publicado no Diário Oficial em 8/2/2019 (sexta-feira) (e-STJ, fl. 965), de modo que o início do prazo se deu em 11/2/2019 (segunda-feira) e seu término em 25/2/2019 (segunda-feira). Entretanto, o recurso especial somente foi interposto em 27/2/2019 (e-STJ, fl. 1.062), e não havendo a comprovação da ocorrência da suspensão do prazo processual no ato da interposição, é considerado intempestivo. 3. De outra parte, cumpre ressaltar que, de acordo com o entendimento pacificado pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, 'havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais'. (AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 22/8/2018). 4. Quanto à apontada existência, nos autos, de Certidão de Autuação de Recurso que, segundo o recorrente atesta a tempestividade do Recurso Especial, anote-se que o juízo de admissibilidade do recurso especial é um procedimento bifásico, de modo que o Superior Tribunal de Justiça não se encontra vinculado ao exame de prelibação realizado pela Corte de origem. 5. Por fim, de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, 'o artigo 543-C do CPC, regulador do julgamento do recurso especial repetitivo, prevê o sobrestamento dos autos que tratam da matéria afetada como representativa da controvérsia somente em relação aos feitos da instância ordinária, não se aplicando aos apelos nobres que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça' (AgRg no REsp 1.377.687/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 3/8/2015). 6. Agravo regimental não provido". (AgRg no AREsp 1630677/RJ, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, a partir da alegada ofensa aos artigos acima mencionados, o recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Recurso Extraordinário no Agravo Interno na Apelação Cível no 1016480-66.2019.811.0041
Trata-se de RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 71191956) interposto por ELAINE DAVI CAMPOS SILVA e OUTRO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu agravo interno, na apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 69905521):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – INÍCIO DO PRAZO RECURSAL – CIÊNCIA REGISTRADA NO SISTEMA – PUBLICAÇÃO NO DJE EM DATA POSTERIOR – NÃO ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO – RESOLUÇÃO TJ-MT/TP No 03/2018 C/C LEI No 11.419/2006 C/C CPC ART. 231, V – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Certificado o registro de ciência do patrono pelo sistema (PJE), inicia-se a contagem do prazo para interposição de recursos. (RAC n° 1016480-66.2019.8.11.0041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/12/2020)”.
Em sede de recurso extraordinário, os recorrentes sustentam em suas razões que a decisão deste Sodalício contrariou o art. 5°, LV, da Constituição Federal ao fundamento de que o acórdão deste Sodalício cerceou o seu direito de defesa.
Recurso tempestivo (id. 71880460). Isento de preparo ante a gratuidade de justiça (id. 71883457). Contrarrazões (id. 75028961) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
A Recorrente sustenta, dentre outras, a existência de ofensa ao art. 5o, LV, da Constituição Federal (violação ao princípio da ampla defesa) ao argumento de que o acórdão hostilizado cerceou-lhe o direito de defesa.
No julgamento do ARE 748371 RG/MT (TEMA 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), impõe-se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes.
Ante o exposto, com estas considerações, dou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, e nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (sistemática de repercussão geral – Tema 660).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça